Tribunal: TJBA
Processo: 8059930-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059930-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUCIANO LISBOA DA ANUNCIAÇÃO Advogado(s): JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE IGUAI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA APÓS A PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Luciano Lisboa da Anunciação, preso preventivamente desde 14/03/2023 pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. IV, do CP), sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, em razão da ausência de designação da sessão do Tribunal do Júri após a pronúncia. 2. O Juízo de origem prestou informações demonstrando o trâmite regular da ação penal, destacando que o paciente foi pronunciado em 15/08/2023, com decisão já preclusa, e que o processo se encontra em fase de preparação para julgamento em plenário, com determinação de inclusão em pauta, desde 27/06/2024. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva que perdura por mais de 01 (um) ano, desde a decisão de pronúncia, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, justificando a concessão da liberdade. III. Razões de decidir 4. O atraso na realização do júri não se mostra irrazoável, pois o processo apresenta curso regular, inexistindo desídia do Poder Judiciário. 5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada nas Súmulas nº 21 e nº 52, dispõe que pronunciado o réu e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 6. Parecer ministerial opinou pela denegação da ordem, destacando a inexistência de ilegalidade na tramitação processual e a gravidade concreta do crime imputado ao paciente. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida e denegada, por ausência de constrangimento ilegal. Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo na formação da culpa, após a decisão de pronúncia, não configura constrangimento ilegal quando o processo segue trâmite regular e não há desídia judicial.” Normativos relevantes citados: CPP, arts. 312, 413, 421 e 423; CP, art. 121, §2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 21 e 52; AgRg no RHC 181.411/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8059930-21.2025.8.05.0000, referente a feito que tramita na Vara Criminal da Comarca de Iguaí/Ba, sendo Impetrante o Bel. José Anailton Ribeiro de Carvalho e Paciente Luciano Lisboa da Anunciação. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, por entenderem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.